Tribunal: TJES
Processo: 5000142-12.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000142-12.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MANOEL VICTOR PIRES DA FONSECA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. ART. 621 DO CPP. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. ART. 64, I, DO CP. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DE 1/3. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo que condenou o requerente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 06 anos, 02 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, sustentando contrariedade à evidência dos autos, indevida incidência da reincidência e excesso na fração da majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos, a autorizar absolvição ou desclassificação da conduta; (ii) estabelecer se deve ser afastada a agravante da reincidência em razão do alegado transcurso do período depurador; e (iii) determinar se a causa de aumento do concurso de pessoas pode ser aplicada em fração inferior a 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas no art. 621 do CPP e não se presta ao mero reexame do conjunto fático-probatório nem à rediscussão de teses já apreciadas e rejeitadas na sentença condenatória.

4. A condenação encontra-se amparada em conjunto probatório consistente, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, no reconhecimento do réu e na demonstração da grave ameaça, não se evidenciando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5. O requerente não apresenta prova nova nem demonstra erro técnico ou contrariedade ao texto expresso da lei penal, limitando-se a reiterar versão defensiva já afastada no julgamento originário.

6. A incidência da agravante da reincidência mostra-se correta, pois o requerente não comprova a data de cumprimento ou extinção da pena anterior, ônus que lhe incumbia, sendo insuficiente a mera alegação de decurso do tempo.

7. Constatado que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em 2017 e que a execução teve início em 2019, não se evidencia o transcurso do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

8. A causa de aumento do concurso de pessoas foi aplicada no patamar mínimo legal de 1/3, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo juridicamente inviável a redução para fração inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas quando não verificada hipótese de flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, incs. I e III; CP, arts. 64, I, e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO:11/05/2026

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS, VOTAÇÃO UNÂNIME

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000142-12.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MANOEL VICTOR PIRES DA FONSECA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MANOEL VICTOR PIRES DA FONSECA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo (pp. 147/157, ID 17689598) que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) a condenação foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não houve roubo, mas sim uma entrega voluntária da motocicleta pela suposta vítima em razão de uma dívida preexistente, pugnando pela absolvição ou desclassificação para furto; e (ii) a condenação anterior utilizada para agravar a pena (processo nº 0003441-97.2013.8.08.0013) transitou em julgado em 2014 e a guia de execução estaria arquivada há mais de 05 (cinco) anos, devendo ser reconhecido o período depurador.

Ademais, requer que (iii) a causa de aumento referente ao concurso de pessoas seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto), com a consequente alteração do regime inicial.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 17890812, opinou pelo
conhecimento parcial
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Na hipótese, a defesa sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, alegando que a vítima entregou o bem espontaneamente, pugnando pela absolvição ou desclassificação da conduta para furto. Todavia, observa-se que tal tese já foi exaustivamente debatida e rechaçada na sentença condenatória. Aliás, vejamos (pp. 147/154, ID 17689598):

“(...) A Defesa pugnou pela absolvição do réu por falta de provas suficientes para condenação e, subsidiariamente a desclassificação para o crime de furto simples ou para receptação.
Não há como acolher a desclassificação para o crime de furto, pois, uma vez que restou configurada a grave ameaça.

Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade desta em oferecer resistência. Estão presentes os requisitos para o crime.

(...)

Não é necessário a existência de arma para configurar o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A dinâmica dos fatos e as provas testemunhais, aliadas ao reconhecimento do acusado pela vítima, são elementos suficientes para corroborar a versão apresentada pela acusação, refutando a tese defensiva.

Em primeiro lugar, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante do depoimento claro e detalhado da vítima, que descreveu a dinâmica do crime com precisão.

A vítima relatou de forma consistente o momento em que foi abordado pelos criminosos, descrevendo com clareza a motocicleta em que estavam, bem como a ação dos dois indivíduos, sendo um deles identificado como "Vitinho".

Além disso, a vítima detalhou a abordagem, com os criminosos simulando estarem armados e tomando posse de sua motocicleta, carteira e dinheiro, o que confere credibilidade à versão apresentada.

Embora a defesa alegue que não há provas suficientes, é importante ressaltar que a identificação do acusado não se baseia apenas na percepção da vítima, mas também na congruência de sua versão com os demais elementos de prova colhidos.

A vítima reconheceu o piloto da motocicleta, Manoel Victor Pires da Fonseca, como sendo a pessoa que ele conhece "de vista" e que estava pilotando a moto durante a subtração.

A vítima ainda foi capaz de detalhar outras características importantes do crime, como a presença de uma tatuagem em um dos braços do criminoso, que ajuda a corroborar a identificação de "Vitinho" com o réu.

Outro ponto importante é a demora da vítima para registrar o boletim de ocorrência, que foi explicada de maneira convincente, sem que houvesse intenção de omitir informações ou dificultar a apuração dos fatos.

O declarando apenas seguiu as orientações da própria Polícia Militar, que o orientou a registrar o fato na delegacia. Esse fato, por si só, não compromete a veracidade do relato da vítima, mas apenas esclarece a sequência temporal dos acontecimentos.

No caso em tela, temos um conjunto probatório sólido, composto pelo depoimento coerente e consistente da vítima, pelo reconhecimento do réu, e pelas circunstâncias fáticas do crime que corroboram a versão apresentada pela acusação
.

Portanto, deve ser rejeitada a tese defensiva de insuficiência de provas, uma vez que a acusação apresenta elementos suficientes para a comprovação da culpabilidade do acusado.

A versão da vítima é coerente, compatível com os fatos e corroborada pelo reconhecimento realizado. Assim, a manutenção da acusação é plenamente válida e deve ser acolhida.

Necessário destacar que a figura tipificada no art. 157 § 2ª, II do Código Penal tutela o patrimônio e consiste em subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa.

(...)

Conforme se depreende dos trechos acima transcritos não restam dúvidas de que o acusado cometeu o crime descrito na denúncia.

Restou comprovado pela palavra da vítima, que no momento do delito o réu simulou estar armado e ordenou que a vítima saísse sem olhar para trás, o que configura grave ameaça, elementar do crime de roubo.

Outrossim, o acusado foi reconhecido como um dos autores do roubo sem sombra de dúvidas pela vítima. Assim, restou comprovado que o acusado, mediante concurso de agente, com emprego de grave ameaça, subtraiu a motocicleta que pertencia a vítima. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do crime de roubo majorado
. (...)”
- destaquei.

Por sua vez, o requerente não apresentou qualquer prova nova (art. 621, III, CPP) ou demonstrou que a decisão é manifestamente divorciada do conjunto probatório (art. 621, I, CPP).

Conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, “
não há notícia de apresentação de prova nova em relação à autoria e/ou à materialidade delitiva e nem demonstração de que o julgado seja frontalmente contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”, bem como que “
o revisionando insiste na tese de que a motocicleta teria sido licitamente adquirida da suposta vítima, não caracterizando o crime de roubo, mas nada diz a respeito dos R$ 500,00 (quinhentos reais) que foram dela subtraídos, o que é suficiente para a tipificação consignada na denúncia e acertadamente reconhecida na sentença
”.

O que se verifica, em verdade, é uma tentativa de reabrir a análise do arcabouço probatório para fazer prevalecer a versão do réu em detrimento da palavra da vítima e das testemunhas, o que é vedado nesta sede.

Sobreleva-se, assim, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada no competente acórdão, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Noutro giro, a defesa alega que a reincidência deve ser afastada, sob o argumento de que a condenação anterior (autos nº 0003441-97.2013.8.08.0013) teria transitado em julgado em 09/06/2014 e que já teria transcorrido o período de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inc. I, do Código Penal.

Sabe-se que compete ao requerente, na revisão criminal, o ônus de provar inequivocamente o erro judiciário.

No caso em tela, a defesa limitou-se a alegar o decurso do tempo, sem juntar a Guia de Execução ou a certidão de extinção da punibilidade que comprovasse a data do cumprimento ou extinção da pena anterior.

Nada obstante, mediante consulta aos sistemas processuais, denota-se que houve um equívoco na premissa da defesa (e possivelmente um erro material de digitação na sentença quanto à data do trânsito, que não altera a realidade fática), uma vez que o trânsito em julgado dos autos nº 0003441-97.2013.8.08.0013, após recursos, ocorreu tão somente em 19/12/2017, e a guia de execução foi remetida apenas em 22/02/2019.

Considerando que o novo delito foi praticado em 19/11/2024, e sabendo que o prazo depurador de 05 (cinco) anos conta-se da data do cumprimento ou extinção da pena (e não do trânsito em julgado da condenação), é improvável que o período depurador tenha se consumado se a execução iniciou-se em 2019, salvo prova robusta em contrário, a qual não foi produzida.

Portanto, escorreita a aplicação da agravante da reincidência.

Ademais, insurge-se ainda o requerente contra a aplicação da fração de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), pleiteando a redução para 1/6 (um sexto).

Ocorre que, para as causas de aumento de pena do roubo incidentes na terceira fase da dosimetria, previstas no § 2º do art. 157, o legislador estabeleceu, à época dos fatos e na redação aplicável, limites variáveis que partem de, no mínimo, 1/3 (um terço). A ver:

Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de
1/3 (um terço) até metade
: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

In casu
, a sentença aplicou o aumento no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), inexistindo, portanto, qualquer possibilidade de redução aquém desse patamar na terceira fase por força de majorante, sob pena de violação ao texto expresso de lei.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.